Tribunal: TJMT
Processo: 1017327-84.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017327-84.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sigilo Fiscal, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito, Liminar, Proteção da Intimidade e Sigilo de Dados]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANA KAROLINA REDIVO DA COSTA - CPF: 053.842.751-54 (ADVOGADO), TANGARA SERVICOS DE GUINCHO LTDA - ME - CNPJ: 15.065.658/0001-59 (AGRAVANTE), LUCILENE CAMPOS FERREIRA - CPF: 719.106.891-49 (AGRAVADO), ESTELA REDIVO DA COSTA - CPF: 945.001.771-91 (ADVOGADO), CRISTIANE SATTLER GHISI - CPF: 028.167.669-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDA EXECUTÓRIA ATÍPICA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À PREFEITURA MUNICIPAL. OBTENÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE NOTAS FISCAIS EMITIDAS PELA EMPRESA EXECUTADA. LEGITIMIDADE DA MEDIDA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por Tangará Serviços de Guincho Ltda - ME contra a decisão proferida no âmbito do "Cumprimento de Sentença" ajuizado por Lucilene Campos Ferreira. O juízo a quo determinou a expedição de ofício à Prefeitura Municipal de Tangará da Serra/MT, com o objetivo de obter relatório contendo notas fiscais emitidas pela empresa executada nos últimos 12 meses, a fim de localizar créditos passíveis de penhora.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a medida de expedição de ofício à Prefeitura para obtenção de notas fiscais emitidas pela executada, com a finalidade de localizar créditos passíveis de penhora, é legítima, proporcional e adequada ao cumprimento da sentença.

III. Razões de decidir

3. A medida determinada pelo juízo de origem atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sendo uma diligência específica e limitada no tempo, voltada para identificar eventuais créditos da executada que possam ser penhorados.

4. A solicitação das notas fiscais dos últimos 12 meses tem fundamento legítimo no objetivo executório, buscando informações objetivas e necessárias para a continuidade da execução, não configurando devassa patrimonial.

5. A medida é mais razoável do que outras alternativas executórias, como a penhora direta de faturamento, e está em consonância com a jurisprudência dominante sobre a matéria.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A expedição de ofício à Prefeitura Municipal para obtenção de notas fiscais da empresa executada, com a finalidade de localizar créditos penhoráveis, é medida legítima, proporcional e adequada ao cumprimento da sentença.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO, interposto por TANGARÁ SERVIÇOS DE GUINCHO LTDA - ME, contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que, nos autos do
“Cumprimento de Sentença
” (Proc. nº 0000999-72.2018.8.11.0055 – Código 269940), ajuizado por LUCILENE CAMPOS FERREIRA, determinou a expedição de ofício à Prefeitura Municipal de Tangará da Serra, a fim de que esta forneça relatório contendo as notas fiscais de serviços eletrônicas emitidas pela empresa executada nos últimos 12 meses, com o objetivo de localizar créditos passíveis de penhora.

Na decisão agravada, o juízo de origem fundamentou sua decisão no art. 139, IV, do CPC, invocando os princípios da cooperação e da efetividade da execução, entendendo não se tratar de quebra indevida de sigilo, mas de diligência razoável dentro da legalidade (Cf. Id. nº 194777693 dos autos de origem).

A agravante sustenta que a medida deferida é atípica, desproporcional e invasiva, por importar em violação em indevida quebra de sigilo fiscal, sem que tenha havido demonstração concreta de necessidade ou de esgotamento prévio de meios executórios menos gravosos.

Aduz que a solicitação de notas fiscais dos últimos 12 meses não garante identificação de créditos disponíveis no presente, pois se refere a rendimentos pretéritos, já eventualmente pagos ou inexistentes, sendo ineficaz para alcançar o objetivo executório.

Aduz, ainda, que a divulgação dessas informações compromete a atividade empresarial, expondo dados estratégicos e sensíveis, inclusive de terceiros contratantes, em afronta direta aos direitos fundamentais à intimidade, à vida privada e ao sigilo fiscal, garantidos pelos arts. 5º, X e XII, da Constituição Federal, pelo art. 198 do Código Tributário Nacional e pela Lei nº 13.709/2018 (LGPD).

Enfatiza que a execução tramita desde 2020, tendo a exequente realizado apenas duas tentativas de penhora via SISBAJUD em cinco anos, ambas parcialmente frutíferas, com bloqueio de valores.

Ressalta que a exequente nunca requereu a modalidade “teimosinha”, tampouco diligenciou junto a cartórios de registros públicos, o que demonstra a ausência de esgotamento das medidas ordinárias de localização patrimonial, tornando prematuro e desarrazoado o deferimento da medida ora impugnada.

Pede, pois, a concessão imediata de efeito suspensivo à decisão agravada, a fim de “
suspender imediatamente a decisão agravada, impedindo a expedição do ofício Prefeitura de Tangará da Serra-MT até o julgamento definitivo deste recurso”.
Ao final, requer o provimento do recurso, com a consequente reforma da decisão agravada (Cf. Id. nº 289685861).

A decisão vinculada ao Id. nº 291304396 apenas admitiu o agravo de instrumento, mas indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

Nas contrarrazões, a agravada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do recurso (Cf. Id. nº 293823396).

O recurso foi regularmente processado e está apto à apreciação.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A questão central do presente recurso reside na análise da legalidade e proporcionalidade da medida determinada pelo juízo executivo, que se insere no âmbito dos poderes executórios conferidos ao magistrado pelo artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Da análise dos presentes autos, verifica-se que o Cumprimento de Sentença (Id. nº 38406005) foi proposto em 04.09.2020, com o objetivo de executar o pagamento do montante de R$ 231.845,98 (duzentos e trinta e um mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e noventa e oito centavos).

Ao analisar o histórico processual, constata-se que foram realizadas diversas tentativas de localização de bens da executada, a saber: duas tentativas de penhora via SISBAJUD, que resultaram em bloqueios parciais de aproximadamente R$ 5.350,00 em cada oportunidade; tentativas de penhora via RENAJUD, que se mostraram infrutíferas em razão da destruição de um veículo e da impenhorabilidade do outro, por constituir instrumento de trabalho; e penhora no rosto dos autos de processo em tramitação, também sem resultado satisfatório.

Após diversas medidas típicas adotadas para assegurar o cumprimento da decisão judicial, o exequente/agravante requereu a aplicação de medidas executivas atípicas, consistentes na expedição de ofício à Prefeitura Municipal de Tangará da Serra/MT, com a finalidade de que esta fornecesse relatório das notas fiscais emitidas pela empresa executada, a fim de identificar eventuais créditos passíveis de penhora (Id. 184604079).

Pois bem.

A partir do contexto fático apresentado, verifica-se que a medida determinada pelo juízo de origem atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade exigidos para a adoção de providências executórias.

Em primeiro lugar, a solicitação é específica e limitada no tempo, referindo-se apenas às notas fiscais dos últimos 12 meses, período razoável para a identificação da atividade econômica atual da executada.

Em segundo lugar, o objetivo da medida é legítimo e diretamente relacionado à finalidade executória: identificar eventuais créditos da executada junto a terceiros que possam ser objetos de penhora. Não se trata de medida investigatória genérica ou de devassa patrimonial, mas de diligência específica voltada à localização de bens penhoráveis.

Em terceiro lugar, a medida é adequada ao fim pretendido, uma vez que as notas fiscais eletrônicas permitem identificar os contratantes dos serviços da executada, possibilitando eventual penhora de créditos decorrentes dessas relações contratuais. Trata-se de informação objetiva e necessária para o prosseguimento eficaz da execução.

Por fim, a medida é menos gravosa que alternativas executórias, como a penhora direta do faturamento ou a nomeação de administrador judicial, constituindo um meio proporcional para a obtenção das informações necessárias.

Os Tribunais pátrios têm reconhecido sistematicamente a adequação de medidas similares à adotada no presente caso. Nesse sentido:

“Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença – Pedido de expedição de ofício à Secretaria de Finanças do Município visando obter informações acerca das notas fiscais emitidas pela devedora – Possibilidade - Tentativas frustradas de localização de bens e ativos financeiros em nome da executada – Credor que visa, dentre outras pretensões, identificar clientes da devedora e penhorar valores na fonte mediante ordem para depósito nos autos - Informação que não pode ser obtida diretamente pelo credor – Necessidade de intervenção do Poder Judiciário – Providência, todavia, que não implica na expedição automática de ofício a eventuais clientes da executada – Medida que equivale à verdadeira penhora de faturamento e como tal, em sendo o caso, deverá ser oportunamente pleiteada - Decisão reformada para deferir a expedição de ofício à Secretaria de Finanças do Município - Recurso provido para esse fim, com observação." (Agravo de Instrumento nº 2253073-34.2021.8.26.0000, 17ª Câmara de Direito Privado, relator o Desembargador IRINEU FAVA, julgado em 21/02/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À PREFEITURA VISANDO OBTENÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE CRÉDITO DA EMPRESA EXECUTADA. ADMISSIBILIDADE. Recurso contra decisão que indeferiu pedido da exequente para expedição de ofício à Prefeitura, visando obter informações sobre notas fiscais emitidas pela executada. Medida preparatória para futura penhora de percentual do faturamento. Admissibilidade. Informação necessária à prova de que a executada ainda operava e podia ver penhorado parte do seu faturamento. E, os documentos pretendidos não estão disponíveis ao público geral, razão pela qual se faz necessária a intervenção do Poder Judiciário. Se houver emissão de notas fiscais, surgirá para o credor o interesse de penhorar percentual do faturamento ou, mais especificamente, percentual do crédito da empresa executada junto à Prefeitura. Decisão reformada para deferir a expedição de ofício ao competente setor da Prefeitura local, para que informe se havia emissão de notas fiscais referentes aos últimos seis meses. Porém, mediante observação a ser cumprida em primeiro grau de que, antes da penhora, deverá ser analisado se a constrição poderá comprometer percentual significativo do faturamento. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO COM OBSERVAÇÃO. (TJ-SP - AI: 22655549220228260000 SP 2265554-92.2022 .8.26.0000, Relator.: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 17/11/2022, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/11/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU PESQUISA INFOJUD PARA ACESSO A DECLARAÇÕES DE BENS DA EXECUTADA E EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SECRETARIA DA FAZENDA E PREFEITURA PARA OBTENÇÃO DE NOTAS FISCAIS EMITIDAS PELA EMPRESA AGRAVADA – pesquisa pelo sistema Infojud QUE SE MOSTRA POSSÍVEL, para o fim de obter as Escriturações Contábeis Fiscais (ECFs) da executada – NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO PARA OBTENÇÃO DAS INFORMAÇÕES – EXECUÇÃO QUE SE MOVE NO INTERESSE DO CREDOR (ARTIGO 797 DO CPC)- deferimento de expedição de ofício à Secretaria da Fazenda e à Prefeitura Para obtenção de informação sobre a existência de notas fiscais emitidas pela agravada, para o fim de verificação de eventuais valores a receber, isto é, crédito em nome da executada – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 23700319820248260000 São Paulo, Relator.: Júlio César Franco, Data de Julgamento: 14/01/2025, 22ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/01/2025)

Pelo exposto, nego
provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025